Tribunal: TJSP
Processo: 1046663-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Ex-esposa de Procurador de Justiça falecido – Ação visando ao recebimento de pensão equivalente ao valor integral dos proventos, com base em declaração de vontade deixada pelo servidor – Autora que já percebe pensão equivalente a 33% dos proventos do "de cujus", equivalente à pensão alimentícia que ele lhe pagava em vida, nos termos do art. 150 e seu parágrafo único c.c art.

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Ex-esposa de Procurador de Justiça falecido – Ação visando ao recebimento de pensão equivalente ao valor integral dos proventos, com base em declaração de vontade deixada pelo servidor – Autora que já percebe pensão equivalente a 33% dos proventos do "de cujus", equivalente à pensão alimentícia que ele lhe pagava em vida, nos termos do art. 150 e seu parágrafo único c.c art. 148 da LCE no 180/78, com a redação dada pela LCE no 1.012/07 – Instituidor que veio a óbito quando da vigência da LF no 9.717/98 e da LCE no 1.012/07, que suprimiram a possibilidade de indicação de beneficiário não previsto em lei geral de regime de previdência, mediante declaração de vontade – Aplicação da lei vigente na data do óbito (Súmula no 340 do STJ – Ausência, ademais, de prova de dependência econômica e insuficiência dos valores da pensão para subsistência - Recurso não provido.